Tribunal: STF
Processo: ARE 1348496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, tão somente para ajustar a pena, imposta pelo juízo de piso, fixando-a em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 2.076 (dois mil e setenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 2.596/2.604):
    “APELAÇÃO. DELITOS DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS C/C 40, IV E VI, TODOS DA LEI 11.343/06, E ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA DELIMITADA PELA PEÇA PROCESSUAL OFERECIDA PRIMITIVAMENTE. PRETENDE O APELANTE, NO QUE CONCERNE AOS DELITOS DA LEI DE DROGAS, A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERNATIVAMENTE, REQUER O DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ROUBO, ADUZ COMO MOTIVAÇÃO PARA REFORMA DA SENTENÇA A PRECARIEDADE PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITEIA A REFORMA DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
    Não merece conhecimento o pleito de aditamento das razões recursais, pelos novos patronos, eis que a peça recursal foi devidamente oferecida pela Defensoria Pública.
    Como cediço, é vedado à parte acrescentar novos elementos ao seu inconformismo após a interposição de suas razões de apelo, ainda que dentro do prazo para oferecimento do recurso, ante o fenômeno da preclusão consumativa. Precedente jurisprudencial.
    Dos delitos da Lei de Drogas
    Ao contrário do sustentado pela defesa, as provas dos autos, tais como os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, bem como o teor das interceptações telefônicas, demonstram, de forma inequívoca, que as condutas do apelante se adéquam àquelas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, na medida em que integrava uma associação criminosa, armada e com a participação de menores, com objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a mercancia de entorpecentes.
    Como se infere dos autos, em decorrência de investigações instauradas pela Polícia Federal para apuração de delitos de roubo de cargas e tráfico de drogas praticados por integrantes da facção Comando Vermelho, no Município de São Gonçalo, procedeu-se, com autorização judicial, a interceptação telefônica, na denominada Operação Interlagos, onde foram captados diálogos entre traficantes que atuam em Comunidades dominadas pela referida facção, no Município de Itaboraí. 
    Apurou-se, inicialmente, que o coagente Flávio Delfino, vulgo ‘Pichachu’ prestava serviço de armeiro para traficantes de Itaboraí e para o Complexo da Reta e, através do seu monitoramento, na Operação Visconde, constatou-se o seu relacionamento com líderes na hierarquia do tráfico, no Complexo da Reta, dentre os quais constavam o apelante e os coagentes Clayton ‘Claytinho’ e Átila ‘Playboy’, além de Maurício ‘Branquinho’ (processo desmembrado).
    A partir deste momento, deflagrou-se a Operação Caminho Curto, onde através de escutas telefônicas, o apelante e o coagente Maurício ‘Branquinho’ foram identificados como as lideranças do tráfico no Complexo da Reta e constatada estreita conexão com traficantes das Comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina, em São Gonçalo. 
    Além disso, de acordo com o acervo probatório, o apelante determinava que os traficantes do Complexo da Reta realizassem o roubo de cargas em rodovias com o objetivo de obter recursos financeiros para aquisição de armamentos.
    Diante das provas obtidas, através de interceptações, iniciaram-se as apreensões de drogas e a identificação dos integrantes da súcia.
    Em que pese não tenha sido apreendido material entorpecente na posse direta do acusado, até porque o apelante encontrava-se sobre a custódia estatal, as provas colacionadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.
    Com efeito, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de entorpecente mostra-se desnecessário que o agente seja apreendido em ato de mercancia ou na posse direta do entorpecente, o que se afigura imprescindível é a existência de provas nos autos a demonstrar ter ele praticado quaisquer uma das 18 (dezoito) condutas previstas pelo artigo 33 da Lei de Drogas.
    A experiência demonstra que em se tratando de comercialização de entorpecentes por associações ou organizações bem estruturadas, como no caso em comento, é raro a flagrância de material entorpecente com aqueles membros que exercem funções de relevância.
    Diante de tal quadro, a jurisprudência vem admitindo a demonstração da materialidade por outros meios de prova, tornando-se prescindível a comprovação da posse direta da substância ilícita.
    No caso em exame, no curso da investigação foram arrecadadas, em diversas diligências policiais, farta quantidade de entorpecentes em território dominado pela associação criminosa.
    A negativa de autoria, também, não se sustenta diante da induvidosa identificação do acusado nas conversas telefônicas, em razão de citação de seu nome, sendo a veracidade da referida prova confirmada, em Juízo, pelos agentes da lei.
    Resta claro que todo o acervo probatório produzido decorrente das investigações e das interceptações telefônicas obtidas com autorização judicial é admissível em nosso sistema processual penal, desde que tenha sido produzido de acordo com os ditames legais e, devidamente, apresentado à parte contrária para que exerça o contraditório, como se deu na hipótese em tela.
    Em depoimento prestado em juízo, o Delegado Federal e um policial federal relataram minúcias sobre a investigação, indicando a função exercida pelo acusado na estrutura da organização, corroborando as declarações do codenuciado Rone Cleyton Feliciano da Silva, em sede policial, o qual asseverou ‘que o tráfico da região é dominado pelo indivíduo conhecido por Dodô’.
    Esclareceram os servidores públicos, também, quanto à apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e de armamento na área territorial dominada pela súcia.
    Com relação aos testemunhos dos agentes da lei, desnecessário afirmar sua evidente validade, uma vez que os atos dos agentes públicos possuem presunção de legalidade e legitimidade. Inteligência da Súmula nº 70, deste e. Tribunal de Justiça.
    Da mesma forma, as provas carreadas aos autos são firmes e seguras no sentido de proclamar o real envolvimento do acusado, também, no delito de associação para tráfico.
    O dolo específico, consistente no ânimo associativo, é manifesto diante das circunstâncias fáticas acima delineadas que revelam com clareza o ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato.
    Verifica-se que a sentença a quo é irretocável no tocante a individualização da conduta do acusado, na empreitada criminosa, o qual mantinha a liderança da organização criminosa em atuação na Comunidade da Reta e regiões adjacentes, constituindo-se em célula da Facção Comando Vermelho. 
    Cumpre ressaltar que, não obstante para a configuração do delito não se faça necessário mensurar o tempo de atividade ilícita dos agentes, mas sim que a intenção dos meliantes seja manter uma associação duradoura, constata-se, in casu, a longevidade da união, que, inclusive, perdurou durante o tempo em que o réu esteve preso em outro Estado da Federação. 
    O conjunto probatório é robusto para embasar um juízo de reprovação, pois revela o profundo envolvimento do recorrente com o tráfico da localidade, de maneira estável e permanente, de forma a tipificar os delitos descritos nos art. 33 e 35, da lei 11.343/06.
    Do afastamento das causas de aumento de pena do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.
    Não mercê abrigo o pleito de afastamento das causas de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescentes. 
    Isto porque, restou sedimentado que se trata de associação criminosa para os fins de mercancia de entorpecentes, com grande acervo de arma, o qual era utilizado tanta para a segurança do grupo, como para a execução de outros delitos. Assim, não há dúvida quanto à incidência da causa de aumento.
    Da mesma forma, não pode ser afastada a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, quantos aos crimes dos artigos 33, caput e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.
    Infere-se dos depoimentos prestados e do auto de apreensão de adolescente por prática ato infracional, o envolvimento de menores na estrutura do tráfico do Complexo da Reta, na medida em que foram apreendidos adolescentes em poder de rádios transmissores, material para ‘endolação’, armas de fogo e expressiva quantidade de entorpecentes. 
    É cediço que a prática dos delitos insertos nos artigos 33 a 37, da Lei de Drogas, quando envolve criança ou adolescente, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, 40, da citada lei.
    Com efeito, a Lei de Drogas possui um caráter protetivo maior do que o dispositivo do ECA, uma vez que para a incriminação basta o envolvimento, a qualquer título, da criança ou adolescente.
    Assim, no caso em comento, não há dúvida quanto à incidência da causa de aumento inserta no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, haja vista a participação de menores, no contexto fático das operações policiais em que foram apreendidos materiais entorpecentes.
    Por sua vez, a exasperação das reprimendas em razão da causa de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, quanto aos delitos de tráfico e de associação para tal fim não configura bis in idem. Isto porque são crimes autônomos, com motivação e finalidades distintas, cujas reprimendas impostas são estabelecidas em separados.
    Além disso, o artigo 40 da Lei 11.343/06 dispõe que as penas previstas nos artigos 33 a 37 da citada lei serão aumentadas quando caracterizada alguma das hipóteses descritas em seus incisos.
    Desta forma, a incidência das causas de aumento, deve ser mantida conforme estabelecido na sentença. 
    Dos delitos patrimoniais
    Não merece acolhida a pretensão absolutória, ao argumento de impossibilidade de prática da conduta, pelo acusado, por se encontrar preso à época dos delitos.
    In casu, ao recorrente é imputada a autoria intelectual das condutas, visto ter ordenado aos seus asseclas que realizassem subtrações patrimoniais para que com os produtos dos crimes pudessem adquirir mais armamentos para a associação criminosa.
    Neste ponto, vale citar o depoimento do Delegado Federal, relatando que em uma conversa telefônica, captada no final de março de 2018, entre os coagentes Magrinho e Branquinho, é dito que ‘Dodô'’, através de uma carta, determinou que fossem ‘para pista’, pois estavam precisando comprar armas.
    As provas colacionadas aos autos são inequívocas quanto à determinação proferida pelo acusado, e a sua contemporaneidade com os roubos realizados - maio de 2018 -, cuja materialidade restou assentada pelos Registros de Ocorrência de n: 071/00885/2018 e 071/03141/2018.
    Dessarte, mantida a condenação do apelante por violação ao artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.
    Da dosimetria
    A sanção penal merece pequeno ajuste, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    Penas basilares afastadas do mínimo legal com fundamento no fato de que o réu exercia posição de destaque na associação criminosa, sendo o responsável pelas ordens de prática de crimes patrimoniais em proveito da súcia, além de ser portador de maus antecedentes. 
    Não obstante as mesmas circunstâncias tenham motivado a exasperação de todas reprimendas de piso, utilizou-se o sentenciante de fatores de aumento diversos, razão pela qual impõe-se pequena correção.
    Adota-se a menor fração de aumento aplicada pelo sentenciante, isto é, a fração de 1/5 (um quinto), com a finalidade de restituir a proporcionalidade entre os aumentos.
    Na segunda etapa do cálculo, a múltipla reincidência do acusado ensejou a adição da fração de 1/5 (um quinto) às sanções de piso.
    Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes, as penas dos crimes da Lei de Drogas foram, corretamente, majoradas em 1/5 (um quinto).
    Nesta etapa, as reprimendas dos delitos de roubo sofreram aumento na fração de 2/5 (dois quintos), considerando o reconhecimento das causas de aumento do concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade das vítimas.
    Destarte, a reprimenda final se assenta em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 2076 (dois mil e setenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima.
    Regime prisional
    Incabível o pleito de abrandamento do regime prisional, diante do quantum sancionatório imposto, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP, bem como da qualidade de reincidente do recorrente.
    Do prequestionamento 
    Desnecessária qualquer manifestação pormenorizada do Colegiado, posto que toda matéria versada foi, implícita ou explicitamente, considerada na solução da controvérsia. Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores é assente, no sentido de que adotada uma diretriz decisória, reputam-se repelidas todas as argumentações jurídicas em contrário.
    Não conhecimento do aditamento das razões recursais. No mérito, dá-se parcial provimento ao apelo para, tão somente, ajustar a reprimenda, aquietando-a em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 2076 (dois mil e setenta e seis) dias-multa, à razão unitária mínima.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 2.641/2.657), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (e-STJ, fls. 2.676/2.682), nos termos da ementa que segue:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A SANAR.
    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa, ao fundamento de que o acórdão hostilizado foi omisso quanto às teses de nulidade do feito por desídia defensiva e de ilegalidade da prova testemunhal.
    Não prosperam as alegações do embargante. Como cediço, cabe ao julgador decidir as questões de direito deduzidas, indicando os motivos que formaram o seu convencimento. Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses sustentadas pelas partes.
    Para caracterizar a ocorrência de omissão seria necessário que o acórdão não houvesse apreciado de forma lógica e clara as matérias relevantes, o que não ocorreu.
    Denota-se do exame dos autos que os temas suscitados, pela defesa, como não apreciados por este Colegiado, foram arguidos no aditamento as razões recursais.
    Como se infere da decisão impugnada, o citado aditamento não foi acolhido ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, considerando a interposição das razões recursais pela Defensoria Pública.
    Ressalte-se que diante da amplitude do efeito devolutivo do apelo defensivo esta Câmara reapreciou todos os elementos dos autos, e não reconheceu qualquer nulidade.
    Demais disso, o decisum impugnado discorreu sobre o conjunto probatório, analisando, além de seu conteúdo, sua legalidade
    Como se vê, não restou configurado nenhum vício a ser sanado, conceito que não pode ser confundido com irresignação do embargante contra um decisum contrário à sua pretensão, até porque o presente recurso não se presta para julgar, novamente, questões que já foram decididas pela Câmara.
    EMBARGOS REJEITADOS.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 5°, LIV, LV e LVI, da CF/88 (e-STJ, fls. 2.733/2.777).
    Argumenta pela desobediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal na medida em que a defesa técnica anterior do recorrente (Defensoria Pública) não teria enfrentado devidamente a acusação, em especial nas alegações finais e razões recursais de apelação que foram oportunamente apresentadas, fato que enseja a conclusão de que o recorrente se encontrava indefeso, sendo largamente prejudicado durante o curso do processo em razão da deficiência defensiva. Por essa razão, entende que a sentença condenatória deveria ter sido substituída para reconhecer tal nulidade em vez de não conhecer do aditamento apresentado pela defesa atual e que tinha como objetivo suprir a falha defensiva, visto que o prejuízo teria sido patente, nos moldes do que prevê a Súmula 523/STF.
    Acrescenta, por outro lado, que o acórdão recorrido se utilizou de provas ilícitas para formar o livre convencimento e condenar o recorrente, notadamente porque a defesa técnica teria deixado claro que declaração de corréu em sede policial foi obtida mediante coação física, prova que, assim sendo, não possui qualquer validade. Diz, ainda, que “com exceção do declaração do corréu colhida mediante tortura, não se vislumbrou, nos autos, elementos seguros que tivessem a valoração indispensável para fazer prosperar o decreto condenatório, pois, conforme se verificou acima, inexiste prova capaz, sobretudo, de vincular o apelante aos episódios ocorridos no período da investigação, é forçoso dizer-se que a exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o M.Público, esclarecendo, contudo, que essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal é que reflete, na realidade, e dentro do nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral” (e-STJ, fl. 2.773).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, “a fim de, um, anular o feito desde a apresentação das Alegações Finais, inclusive, propiciando que nova peça seja ofertada ou, caso assim não se entenda, em razão de a Apelação ser cópia fiel da desidiosa peça, dois, anular o processo desde a sentença, inclusive, a fim de que seja prolatada nova decisão, sem, contudo, levar em consideração a prova ilícita. Entretanto, com fundamento no princípio da transcendência das formas, se digne de, no mérito, dar provimento ao presente Recurso a fim de ABSOLVER o recorrente, tornando-se desnecessária a declaração das nulidades acimas, uma vez que devidamente provada a ausência, sob todos os aspectos legais, de elementos capazes de justificar o decreto condenatório” (e-STJ, fl. 2.777).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) pela inadmissão do apelo e, no mérito, pela negativa de provimento (e-STJ, fls. 2.782 /2.809). Indicou incidirem os óbices das Súmulas 279/STF, 282/STF, 284/STF e 356/STF, além de não ter sido demonstrada pelo recorrente a existência da repercussão geral do tema e que, eventual ofensa à CF/88, se existente, seria meramente reflexa. No mérito, pontuou o acerto do acórdão recorrido, em especial porque inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pás de nullité sans grief, e porque “não constam das razões recursais qualquer argumento ou fato que justifique a reforma do decisum, tampouco comprove violação à proibição constitucional de prova ilícita” (e-STJ, fl. 2.809).
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que não houve o indispensável prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, já que “a matéria objeto do recurso não foi enfrentada no acórdão recorrido, razão pela qual rever o julgado não tem cabimento”, atraindo-se os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF (e-STJ, fls. 2.834/2.847)
    No Agravo, a parte recorrente defende a não incidência do óbice apontado pelo Tribunal de origem e requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário ora inadmitido (e-STJ, fls. 2.905/2.910).
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ, considerando o acerto da decisão agravada, manifestou-se pelo não provimento do Agravo, ratificando, para tanto, suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.922/2.924).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.689/2.732), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RJ (e-STJ, fls. 2.810/2.832), foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 2.834/2.847). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.900/2.904), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RJ (e-STJ, fls. 2.918/2.921), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 2.926). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp foi conhecido para não se conhecer do Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.956/2.964). Essa decisão transitou em julgado em 23/9/2021 (e-STJ, fl. 2.967).
    Após serem encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal Superior, o recurso foi a mim distribuído em 24/9/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do ARE 1.219.082 (eDoc. 43).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    No que diz respeito à alegação de violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, o apelo, de qualquer sorte, não teria qualquer chance de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal estadual e pelo MP/RJ, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Por fim, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06), bem como de roubo majorado (art. 157, §2°, I, II e V, do Código Penal), por duas vezes, tudo em concurso material (art. 69 do Código Penal), apenas readequado a pena fixada. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Parquet estadual, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente